Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Processo : 0717032-81.2019.8.07.0020 DESPACHO Considerando as razões recursais, ao apelante para instruir o presente feito com cópia da petição inicial e eventuais emendas da ação n. 2015.07.1.004736-6, que tramitou em meio físico. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 22 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator